Tribunal: CARF
Processo: 16682.901044/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901044/2013-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.414 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise do pagamento a maior de IRRF, código 0473, no valor de R$32.652,85 recolhido em
26.12.2012 pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas
da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros tais como contratos
e notas fiscais, bem como a natureza da operação, a base de cálculo e a alíquota aplicável
referentes à operação comercial internacional que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há
indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos
ali confessados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37145.40238.230113.1.3.04-2368 em 23.01.2013, e-fls. 162-
166, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), código 0473, no valor de R$32.652,85 recolhido em 26.12.2012 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 48, 158-159 e 167-171:
O crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 32.652,85
Valor do crédito original reconhecido: 0,00
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...].
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901044/2013-90
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901044/2013-90

Enquadramento Legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-104.366, de 22.01.2020, e-fls. 238-242:
Acordam os membros da 13a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.10.2021, e-fl. 247, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.10.2021, e-fls. 147-262, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III- DA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO:
O acórdão recorrido baseou-se em premissas, data máxima vênia, equivocadas,
pois considerou que os documentos juntados aos autos são meras planilhas, bem como,
que o valor apontado como crédito não encontrou respaldo de origem na DCTF.
Assim, antes de adentrar-se ao mérito do caso concreto, importante trazer à baila os
esclarecimentos sobre tais premissas que, certamente, levarão à conclusão única de
procedência do crédito pleiteado, e, consequentemente, a compensação pretendida.
III.a – Primeira premissa: Os documentos não são meras planilhas:
A Recorrente apresentou em sua Manifestação de Inconformidade, de forma
magnética, o Livro Razão, especificando as contas de interesse, são elas Conta 21130101
Fornecedores Nacionais (fls. 54/64), Conta 11120801 do Banco Itaú (fls. 66/76), Conta
11230127, com a indicação do IR retido em relação à CCI Europe (fl. 85) e o Balancete
do Período (fls. 77/83).
Estas informações são extraídas dos livros contábeis, especificamente do Razão,
que posteriormente serão a base para as declarações ao Fisco e possuem validade, assim
como qualquer outro documento contábil. Quanto mais não seja, quando estes
documentos estão acompanhados pela assinatura do contador, responsável por sua
elaboração, gozam de presunção de veracidade, apenas podendo ser elidida por prova em
contrário.
Portanto, os documentos de fls. 54/64, 66/76, 77/83 e 85, não são meras planilhas,
são na verdade extrações do Livro Razão, eis que em virtude da evolução e virtualização
dos sistemas integrados da contabilidade, hoje em dia é possível selecionar tão somente
as contas desejadas. Dispensa-se assim, a apresentação de todas as páginas dos Livros,
anteriormente físicos.
III.b – Segunda Premissa: O valor do crédito foi arrecadado e informado na DCTF:
A segunda premissa que pode, aparentemente, causar desencontro de informações é
de que o valor de IRRF tido como pagamento a maior não foi informado em DCTF. [...]
O valor de pagamento a maior é originário do DARF do 26o dia de Dezembro de
2012, linha 6 da planilha acima, pois o valor de R$ 69.387,37 integra o montante de R$
81.430,28 [...].
Não se diz neste momento que houve equívoco do acórdão recorrido, mas a
explicação, somente, em nota de rodapé pode deixar margens à outras interpretações, as
quais se estacam por meio da estabilização desta premissa.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901044/2013-90

Colocadas as premissas, o mérito socorre o crédito da Recorrente.
III.c – Do direito creditório: Ônus da Prova e possibilidade de comprovação:
Como visto o direito creditório pleiteado tem origem no pagamento a maior de
IRRF, no período de 12/2012, em razão da utilização de alíquota equivocada na remessa
ao exterior de valor a um dos fornecedores de software da Recorrente.
Na época dos fatos, é importante lembrar, ainda não havia no âmbito da Receita
Federal do Brasil, a estabilização dos procedimentos a serem adotados quando verificação
de equívoco no preenchimento da DCTF que, diminuindo os débitos declarados,
gerassem créditos ao contribuinte.
A estabilização do tema só veio a acontecer por meio do Parecer Normativo Cosit
no 02/2015, por meio do qual a Receita Federal do Brasil, esclareceu os procedimentos a
serem adotados pelo contribuinte em casos de transmissão de DCTF anteriormente à
transmissão do PER/DCOMP [...].,
Assim, na época dos fatos, transmissão do PER/DCOMP, Despacho Decisório e
Manifestação de Inconformidade, não se tinha a clareza dos procedimentos a serem
adotados para a confirmação do crédito a maior informado em DCTF.
É por assim dizer que o citado Parecer Normativo no 02/2015 da COSIT, buscou
esclarecer que a DCTF retificadora, embora, salutar ao deferimento do direito de crédito,
não é condição sine qua non. Ou seja, o contribuinte pode, por meio de outros
instrumentos de prova, especialmente antes da publicação do citado parecer normativo,
demonstrar o seu crédito por documentos idôneos, sendo-lhe o ônus probatório de tanto.
[...]
Conclusão está, também alcançável pela leitura da Súmula do CARF no 164:
“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.” (Grifamos).
Portanto, sendo apresente Manifestação de Inconformidade anterior ao Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, há inequívoca possibilidade do contribuinte, ora Recorrente,
comprovar seu direito creditório por outras provas, que não apenas com a retificação da
DCTF.
III.c – Do direito creditório: Das Provas:
A Delegacia da Receita Federal de Julgamentos de Ribeirão Preto, considerou que
os documentos juntados aos autos são meras planilhas, enquanto na verdade são espelhos
da contabilidade da Recorrente, especificamente contas do Livro Razão.
Analisando os autos, talvez, em razão da má qualidade da digitalização, levada a
cabo pela unidade de origem, dos documentos mencionados, concluíram tratar-se de
meras planilhas. Contudo, essa compreensão não merece prosperar. Em razão disso, a
Recorrente, pede vênia para reproduzi-los no âmbito deste Recurso, anexando-os,
inclusive, a fim de que não haja mais dúvidas quanto a sua natureza.
Frisa-se, a Recorrente não está anexando novos documentos. A fim de facilitar o
bom andamento processual e um julgamento efetiva está tornando a documentação mais
nítida para a devida análise deste juízo administrativo.
A Recorrente demonstrou que a receita desta operação foi contabilizada no Razão
(DOC 02 – Razão Fornecedores), eis que a conta 21130101, referente aos fornecedores
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901044/2013-90

fechou em 12/2012 no valor de R$ 6.451.347,67, mesmo valor informado no Balancete
(DOC 04– Balancete): [...].
Da mesma forma que, demostrou que houve a contabilização na conta Banco
11120801 do valor pago a maior a título de IRRF (DOC 03 – Razão Bancos), no
montante de R$ 69.387,37: [...].
Novamente, buscou demonstrar que a Conta 11120801, disposta no Razão como
Bancos (DOC 03 – Razão Bancos), fechou em R$224.530,83, da mesma forma que
encontrada no Balancete (DOC 04 – Balancete): [...].
Por fim, demonstrou, sem margens a outras interpretações, que no Razão, houve a
contabilização do valor de IRRF pago na conta 21130101 (DOC 02- Razão
Fornecedores), respecificamente ao fornecedor CCI EUROPE: [...].
E que a diferença foi contabilizada como valores de IRRF a recuperar, tanto no
Razão na conta 11230127 (DOC 05 – Razão IR a Recuperar), como no Balancete (DOC
04 –Balancete) que reproduz a conta em referência: [...].
Não deveriam restar dúvidas acerca da contabilidade da Recorrente, posto que,
anexada aos autos na fl. 91, declaração do contador da empresa aduzindo a veracidade
das informações extraídas do Livro Razão (DOC 06): [...].
Contudo, ainda que houvesse dúvidas para julgamento pela Receita Federal do
Brasil, é possível a confirmação dos valores informados a partir de outras declarações
como por exemplo a DIPJ, eis que haverá veracidade se os valores de receitas informadas
no Balancete forem equivalentes aos valores de receita informados na DIPJ. Assim como,
se os demais valores de tributos, como Imposto de Renda e CSLL forem iguais a DCTF.
E são.
Na DCTF não houve valores a pagar a título de Imposto de Renda e nem de
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido, o que espelha o balancete, com demonstrações
de provisão de IR e CSLL negativas (DOC 04 – Balancete): [...].
Ainda sim, se restassem dúvidas ao julgador de primeira instância, bastaria
converter o julgamento em diligência, para que a Delegacia da Receita Federal de origem,
procedesse a intimação do contribuinte para apresentação dos documentos contábeis
originais. [...]
Neste sentido, com fundamento no Livro Razão, no Balancete e na Declaração do
contador disposta nos autos, forçoso concluir que as receitas, da forma como pleiteadas
foram oferecidas à tributação e que houve recolhimento a maior de Imposto de Renda
Retido na Fonte devidamente contabilizado como crédito, assim como o pagamento
correto como débito.
III.d – Do direito creditório: Da correção de alíquota:
Como bem apontado pelo acórdão recorrido o direito creditório tem origem na
correção da alíquota utilizada pela Recorrente na remessa ao exterior, eis que embora
aplicado inicialmente os 25%, o correto seria a alíquota de 15%.
A razão de ser, era a antiga INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 252/2002,
vigente à época dos fatos, que em seus artigos 16 e 17, disciplinava a incidência do
imposto nas operações de software, onde se paga pelo uso da disponibilização da
invenção, os chamados royalties: [...].
Vale frisar que, a Receita Federal do Brasil já pacificou a questão quando da
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 18/2017, onde restou sedimentada a alíquota
de 15% para licença de software onde há remessa ao exterior: [...].
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901044/2013-90

As disposições da Receita Federal do Brasil acima descritas, possuem fundamento
no disposto no artigo 685, I, a do RIR de 1999, Decreto no 3.000/99. E consagram a
hipótese de pagamento de royalties, na utilização de software com remessa ao exterior
sob a alíquota de retenção do imposto de renda de 15%. [...]
Assim, a modificação de alíquota do IRRF sobre valores de remessa ao exterior
relativo a software, de 25%, como primeiramente apurado, para 15%, como agora
evidenciado, é o correto (DOC 07). E o crédito advindo desta auditoria é inconteste.
III.e – Do direito creditório: Do direito à restituição e à compensação:
A Repetição de Indébito Tributário traduz-se como a restituição de tributos pagos
indevidamente à Fazenda Pública, sendo direito dos contribuintes, desta forma, exigir a
devolução pelo Fisco do tributo recolhido indevidamente. [...]
Consoante se depreende da análise do caso em tela, a Recorrente enquadra-se na
hipótese descrita no artigo supracitado, uma vez que efetuou pagamento a maior de
Imposto de Renda Retido na Fonte – Rendimentos do Trabalho e de Qualquer Natureza.
Pois como se viu, a Recorrente efetuou o pagamento, a título de IRRF, para o mês
de dezembro de 2012, no valor de R$ 69.387,37 (sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e
sete reais e trinta e sete centavos), conforme Comprovante de Arrecadação de fls. 52.
Por seu turno, o Código Tributário Nacional positiva expressamente a regra
segundo a qual devem ser devolvidos ao contribuinte os valores por este pagos em virtude
de pagamento a maior de tributos.
A restituição constitui uma obrigação por parte de quem recebeu o pagamento
indevido, e se impõe à Administração Tributária sempre que o contribuinte pagar a maior
ou indevidamente um determinado tributo, de acordo com o estabelecido nos artigos 165
e seguintes do CTN. [...]
Ademais, mister se faz destacar que o direito de restituir o tributo pago de forma
indevida é imperativo não só do CTN, mas também da Constituição da República.
Em outras palavras, o direito do contribuinte de ressarcimento do indébito
tributário, seja via restituição, seja via compensação, funda-se em sólidas raízes
constitucionais, sendo um corolário dos direitos à propriedade e ao devido processo legal,
bem como dos princípios da legalidade e da moralidade.
Expressamente consagrado na Carta Magna em seu artigo 5o, caput, e inciso XXII,
o direito à propriedade não pode jamais ser vilipendiado pela União, Estados, Municípios
e Distrito Federal, na sua excessiva vontade de impor tributos desmedidos, sem permitir a
restituição a quem de direito. [...]
Destarte, a Constituição da República proíbe expressamente a apropriação ou o
confisco de bens econômicos dos contribuintes sem causa jurídica, entre os quais somas
em dinheiro. Devendo, pois, serem restituídas a quem é de direito as quantias
indevidamente recolhidas aos cofres públicos.
A Repetição de Indébito, conforme amplamente demonstrado, tem, antes de tudo,
fundamento no princípio geral que veda o enriquecimento sem causa.
Assim, em estrita obediência ao princípio da legalidade, uma vez caracterizado o
indébito tributário é dever da Administração Pública restitui-lo ao contribuinte, no caso
dos autos, compensados os débitos declarados para tanto.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901044/2013-90

No que concerne ao pedido conclui que:
V. DO PEDIDO
Ante todo o exposto, a Recorrente pede e espera o conhecimento e o provimento
deste Recurso Voluntário para que:
(i) Seja reformado o acórdão no 14-104.366, para reconhecendo o direito creditório,
homologar as compensações até seu limite; ou (ii) Seja o processo baixado em diligência
para que a Receita Federal do Brasil da unidade de origem aprecie os documentos
contábeis, devolvendo-o ao CARF com relatório circunstanciado, caso o crédito não seja
reconhecido.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901044/2013-90

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
O IRRF, código 0473, refere-se aos rendimentos de qualquer natureza como os
provenientes de pensões e aposentadoria, de prêmios conquistados no Brasil em concursos,
comissões por intermediação em operações em bolsa de mercadorias e ganho de capital,
inclusive os obtidos em investimentos em moeda estrangeira pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, inclusive rendimentos do
trabalho e da prestação de serviços sem vínculo de emprego, auferidos por residentes no exterior
(art. 97 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943). Sujeita-se ao regime de tributação
exclusivo na fonte à alíquota incidente de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos
rendimentos do trabalho, inclusive os provenientes de pensão civil ou militar, bem como 15%
(quinze por cento) do valor dos demais rendimentos. O beneficiário é a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior e o imposto é recolhido pela fonte pagadora na data da
ocorrência do fato gerador.
A Solução de Divergência Cosit no 18, de 27 de março de 2017, assim dispõe:
40. Dessa forma, as remessas ao exterior realizadas para fins de contraprestação pela
licença de comercialização ou distribuição de software enquadram-se como
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901044/2013-90

remuneração de direitos autorais (royalties) e, portanto, estão sujeitas à incidência do
imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), nos termos do art.
710 do Decreto no 3.000, de 1999, uma vez que a relação contratual existente entre a
pessoa jurídica situada no Brasil e a pessoa jurídica domiciliada no exterior tem por
objeto o direito de comercialização ou distribuição de softwares ou programas de
computador, os quais serão, posteriormente, comercializados para um consumidor final
que receberá a licença de uso do software.
Conclusão 41.
Em vista do exposto acima, conclui-se que as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas a residente ou domiciliado no exterior em contraprestação
pelo direito de distribuição ou comercialização de software, para revenda a consumidor
final, o qual receberá uma licença de uso do software, enquadram-se no conceito de
royalties e estão sujeitas à incidência de Imposto sobre a Renda na Fonte (IRRF) à
alíquota de 15% (quinze por cento), devendo ser reformada a Solução de Divergência no
27, de 30 de maio de 2008.
O fundamento de fato e de direito do pedido da Recorrente é a “modificação de
alíquota do IRRF sobre valores de remessa ao exterior relativo a software, de 25%, como
primeiramente apurado, para 15%, como agora evidenciado”, conforme Livro Razão, e-fls. 284-
314.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e demais documentos que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o
referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise do pagamento a maior
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901044/2013-90

de IRRF, código 0473, no valor de R$32.652,85 recolhido em 26.12.2012 pleiteado nos
presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros tais como contratos e notas fiscais,
bem como a natureza da operação, a base de cálculo e a alíquota aplicável referentes à operação
comercial internacional que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o
referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 331
DF CARF MF
Original